Tribunal: TJES
Processo: 0002390-74.2019.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002390-74.2019.8.08.0002
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ALEX JORGE DA SILVA
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do preclaro Desembargador Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002390-74.2019.8.08.0002 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALEX JORGE DA SILVA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
c
uidam os presentes autos de recurso de Apelação Criminal interpost
o

pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
em face da r. Sentença prolatada pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
2ª
Vara
de
A
legre
,
que
julgou improcedente a pretensão punitiva estatal
e
absolveu o Apelado Alex Jorge da Silva
, pela suposta prática
do

crime tipificado no art
igo
155, §4º, inciso
II
, do Código Penal
,
nos moldes do art
igo
386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Narra, em síntese, a denúncia que no dia 13.08.2019, par volta das 07h26min, no Supermercado Big Conrado, na BR 482, nesta cidade, o ora denunciado subtraiu 03 (trés) peças de picanha Argentina Friarsa do referido estabelecimento comercial.

Posteriormente, no dia 14.08.2019, por volta da 08hO4min, o denunciado retirou do açougue mais 03 (trés) pecas de picanha e se deslocou com estas ate a mesma câmara fria.

Consta dos autos que o denunciado é funcionário do estabelecimento e, aproveitando-se da confiança de seu cargo, retirou a
res furtiva
do açougue e as levou ate a câmara fria.

Em suas razões de recurso, o M
inistério Público Estadual
requer
a
condenação do Apelado nos moldes apresentados na denúncia, ao argumento de restar segura e incontroversa a autoria e materialidade do delito, assim como, a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pelo Apelado à vítima, como requerido na inicial acusatória
.

P
ois bem.

Em relação à autoria delitiva, observo que o apelado, ao ser interrogado, negou a prática do delito, informando que não se apossou das carnes mencionadas.

Ouvidas em juízo, as testemunhas relataram que não podem afirmar que o denunciado foi o responsável pela prática delitiva. Afirmam que não presenciaram o delito, não podendo assegurar com a devida certeza se este saiu do supermercado em posse das carnes.

Não somente, as câmeras de segurança do estabelecimento comercial capturaram o acusado saindo do supermercado com sacolas de lixo na mão. Todavia, não é possível identificar o conteúdo interno das sacolas, restando a dúvida se as carnes lá estariam.

Neste ponto, merece relevo destacar trechos do relatório de investigação:

“
Verificamos que em determinado momento, aparece um funcionário pegando alguns pacotes de carne (picanha), identificado como Alex Jorge da Silva, das chamadas “ilhas” e se dirigindo para o interior do açougue; Que em outro trecho das gravações, aparece o mesmo funcionário, passando pelo depósito e carregando várias sacolas de lixo,
porém não é possível visualizar as peças de picanha, haja vista que as referidas sacolas eram escuras, e se dirigindo para o lado externo do supermercado, onde é feita a coleta de lixo diariamente”.

Dessa forma, as
provas contidas no caderno processual
não demonstraram a certeza da autoria delitiva por parte do acusado.
O que observo é que inexiste comprovação da prática
d
o crime

de
furto qualificado por parte do
denunciado
.

Em casos como o que ora se apresenta, mister se faz uma análise cuidadosa da sentença, tendo em vista que
o
magistrad
o
teve a oportunidade de estar frente a frente com as testemunhas e o
A
pelado
, deles extraindo aspectos subjetivos tais como tom de voz, expressão facial e linguagem não-verbal,
que notadamente servem como instrumentos de aferição da veracidade das alegações que fundamentaram o
decisum
.

Tomando por base tal premissa, o
juiz
sentenciante consignou que
“a prova carreada aos autos deve ser firme, coesa, clara, apta a demonstrar, sem nenhum
resquício
de
dúvidas
, a prática delituosa. E examinando detidamente o caso sub judice, isso
não
ocorreu. Portanto, por
não

demonstrada
pel
o
ilustre parquet sua autoria inconteste, deve a d
ú
vida pender a favor do réu, observado
o

princípio
in dubio pro reo
”.

Portanto, diante das declarações juntadas ao caderno processual, penso restar claro que a prova produzida nos autos é frágil, eis que existe dúvida quanto a autoria
do d
elito
, devendo, pois, ser mantida a sentença em observância ao princípio do
in dubio pro reo.

A este respeito, bem leciona Guilherme de Souza Nucci, ao consignar que
“caso esteja evidenciada a dúvida razoável, resolve-se esta em benefício do acusado, impondo-se a absolvição (in dubio pro reo)”.
(
in Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed. Pág. 732).

A jurisprudência
deste
Tribunal

respalda o entendimento acima adotado, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO QUALIFICADO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO ACERVO PROBATÓRIO FRÁGIL PALAVRA DA VÍTIMA NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS BROCARDO IN DUBIO PRO REO APELO PROVIDO.
[...]
2. Quando ao término da instrução não restarem satisfatoriamente carreados ao feito os elementos de convicção necessários a sustentar um édito condenatório, infere-se imperiosa e oportuna a adoção do princípio que assegura ao acusado o benefício da dúvida, consubstanciado no Princípio in dubio pro reo.

[...]
5. APELO PROVIDO. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 016170008532, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 21/09/2022, Data da Publicação no Diário: 14/10/2022)

Portanto, não restando seguramente provada a autoria, eis que a prova carreada encontra-se eivada de dúvidas, deve então, ser mantida a absolvição.

Diante do exposto, conheço do recurso ministerial mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença monocrática.

É como voto.

VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002390-74.2019.8.08.0002 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALEX JORGE DA SILVA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL
–
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
FURTO QUALIFICADO
- PLEITO DE CONDENAÇÃO
–
NÃO ACOLHIMENTO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1
.

Para a condenação é necessária a segurança quanto à autoria delitiva dos fatos narrados na exordial, impondo-se a absolvição do
acusado
diante da inexistência de
absoluta
certeza, que deve ser fundada em elementos de convicção indiscutíveis a evidenciar a prática delitiva
e sua autoria.
2.
Inexistindo provas suficientes no sentido de que o apelado tenha praticado
os fatos narrados na denúncia
, a
manutenção da
absolvição é

medida que se impõe.

3.

Assim, é irrepreensível o juízo absolutório firmado em favor do
acusado
, à luz do princípio do
in dubio pro reo
.
4.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.